Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO NOS TERMOS EXPOSTOS NOS EDS. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Logo, não tendo sido alegado ou comprovado, até o julgamento do agravo de instrumento, que ocorreu a quitação do débito, nos exatos termos expostos nas razões nos embargos de declaração, não há que se falar em omissão na decisão agravada.
3. Embargos de Declaração rejeitados.